Tribunal: TJSP
Processo: 0001540-14.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão que deferiu o pedido – Inconformismo ministerial – Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do reclamo – Descabimento – Recurso suficientemente instruído – Pleito de verificação da condição econômica do réu em adimplir a pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Decisão que deferiu o pedido – Inconformismo ministerial – Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do reclamo – Descabimento – Recurso suficientemente instruído – Pleito de verificação da condição econômica do réu em adimplir a pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento da sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM – Ausência de comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou parcelamento – Evidente hipossuficiência financeira do agravado – Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso – Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante – Superação pelo STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este último ainda prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ – Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito vinculante e caráter 'erga omnes' – Pá de cal colocada na questão pela atual redação do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no 13.964/2019 – Competência do DEECRIM para apreciar o pedido, medida a ser observada na origem. Preliminar aventada em contrarrazões rejeitada e recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001540-14.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JALDIRAN ALVES DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
suscitada em contrarrazões e negaram provimento ao recurso, com a observação da
competência do DEECRIM para a execução da pena de multa, a ser promovida pelo
Ministério Público. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154
Comarca da Capital
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jaldiran Alves de Andrade
Magistrada: Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Voto no 33966

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL Decisão que deferiu o pedido Inconformismo
ministerial Preliminar em contrarrazões para não conhecimento
do reclamo Descabimento Recurso suficientemente instruído
Pleito de verificação da condição econômica do réu em adimplir a
pena de multa, condicionando o benefício ao recolhimento da
sanção pecuniária no âmbito do DEECRIM
Ausência de
comprovação de deliberado inadimplemento da multa ou
parcelamento Evidente hipossuficiência financeira do agravado
Exceção prevista nos próprios julgados do Pretório Excelso
Precedentes desta Corte de Justiça Bandeirante Superação pelo
STF, por decisão em controle concentrado de constitucionalidade
(ADI 3.150), do entendimento antes adotado pelo STJ no Recurso
Repetitivo n.o 1.519.777/SP (Tema n.o 931), este último ainda
prevalente quando da edição do Comunicado no 845/2016, da CGJ
Decisão da Suprema Corte posterior e revestida de efeito
vinculante e caráter 'erga omnes' Pá de cal colocada na questão
pela atual redação do art. 51, do Código Penal, dada pela Lei no
13.964/2019
Competência do DEECRIM para apreciar o
pedido, medida a ser observada na origem. Preliminar aventada
em contrarrazões rejeitada e recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que concedeu o livramento condicional a Jaldiran
Alves de Andrade (fls. 18/22).
Sustenta o agravante que o pagamento da multa
como condição ao livramento condicional não se adstringe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
3
criminalidade
econômica,
mesmo
porque
plasmaria
a
exigência de senso de responsabilidade e autodisciplina
exigidos para o benefício; e isso atrelado a qualquer
modalidade delinquencial. Ressalta a inaplicabilidade da
Resolução no 616/13, donde a possibilidade de tramitação no
âmbito dos DEECRIMs. Afirma que houve cerceamento ao
direito de o Ministério Público verificar a situação econômica
do apenado e, nessa linha, requer a cassação do decisum, a
fim de que seja apurada a capacidade econômica do
sentenciado em adimplir a multa, condicionando o benefício
ao pagamento da referida sanção. Ao final, prequestiona o art.
5o XLVI, 'c', da Constituição Federal, os arts. 112, 114, II, e
118, §2o, todos da Lei de Execução Penal, bem como os arts.
32, III e 50, ambos do Código Penal (fls. 04/15).
Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública
pugnou
pelo
não
conhecimento
do
recurso,
alegando
precariedade em sua instrução, a impossibilitar o exercício do
contraditório e da ampla defesa; quando ao mérito, requer o
desprovimento do reclamo (fls. 28/34).
Mantida a decisão (fls. 35/37), subiram os autos e
a Ilustre Procuradora de Justiça Eliana Maluf Sanseverino
opinou pelo provimento do recurso (fls. 45/51).
É o relatório.
De proêmio, refuta-se a prejudicial alegada pela
defesa, haja vista que o recurso se encontra suficientemente
instruído, de maneira a permitir não só o exercício do
contraditório, mas também a formação da convicção do
julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
4
Passa, assim, ao mérito.
Resgata o sentenciado a pena de 05 anos e 10
meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilegal de
drogas, com término previsto para 29.01.2022 (fls. 17).
Formulado pedido de livramento condicional, o
benefício foi deferido, ante a satisfação dos requisitos legais,
insurgindo-se o Ministério Público tão somente no que toca ao
não adimplemento da pena de multa.
De introito assinala-se que toda a discussão
envolvendo a necessidade do adimplemento da multa está
atrelada à progressão de regime, caso estranho aos autos; no
entanto, sendo o livramento condicional benefício mais amplo
do ponto de vista do status libertatis, pertinente apreciar-se
também quanto a esse último a celeuma instalada, guardadas
as devidas diferenças.
Pois bem, arrima-se o inconformismo ministerial
em julgados do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos
seguintes:
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O inadimplemento deliberado da
pena
de
multa
cumulativamente
aplicada
ao
sentenciado impede a progressão no regime prisional.
2. Tal regra somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica do apenado em
pagar a multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
5
regimental desprovido”. (EP 12 ProgReg-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.06.2015).
“Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a
multa, ainda que parceladamente. 3. Agravo regimental
desprovido”. (EP 16 ProgReg-AgR, Rel. Min. Roberto
Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2015).
Importante consignar que, em ambos os casos, os
agravantes foram condenados no bojo da famigerada Ação
Penal 470 “Mensalão”, até então o maior escândalo político-
criminoso nacional, já infelizmente superado em tempos de
“Operação Lava-jato”.
O fato é que todos os envolvidos dilapidaram o
Erário em vultosas somas em dinheiro, daí porque, naqueles
casos, a inadimplência da multa era gritantemente fruto do
acinte dos agentes.
Salta aos olhos, destarte, que, de acordo com as
decisões acima referidas, apenas poderia impedir a progressão
de regime (ou, como aqui, o livramento condicional), o
inadimplemento ou não parcelamento injustificado da multa,
sem qualquer ressalva quanto à natureza dos crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
6
Em outras palavras, aquele que não ostenta
condições econômicas, sem prejuízo de sua subsistência e da
família, de arcar com a pena de multa, não pode ter a
progressão de regime (ou o livramento condiciona, como aqui)
indeferida com o fundamento aqui adotado na decisão
hostilizada
ou,
ainda,
dito
de
outra
forma:
“(...)
a
impossibilidade de seu pagamento, por hipossuficiência
financeira do sentenciado, não tem o condão de impedir o
benefício”.
(Agravo
em
Execução
n.o
7000862-31.2017.8.26.0073, Rel. Airton Vieira, j. em 3.a
Câm. Crim., j. em 14.11.2017).
Estabelecida tal premissa, observa-se que no caso
dos autos a hipossuficiência do agravado salta aos olhos.
Ora, consta tanto da qualificação e informações
sobre a vida pregressa (fls. 72/73 dos autos do processo de
conhecimento) sua condição de desempregado, de maneira
que, se desde sua prisão em 2016 já não auferia renda,
quanto mais agora.
Demais
disso,
também
não
há
qualquer
informação sobre a propriedade de bens imóveis, ou bens
móveis
de
valor,
ou
mesmo aplicações ou depósitos
financeiros, tornando evidente a impossibilidade econômica
de o acusado suportar, ao menos por ora, a sanção de 583
dias-multa, no piso legal, calculada do montante aproximado
de R$17.101,33 (fls. 16).
Não
bastasse
isso
e,
satisfazendo
o
pleito
ministerial de manifestação do apenado sobre o pagamento ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
7
parcelamento da multa, informou a defesa técnica em
contrarrazões que Jaldiran, assistido pela Defensoria Pública
não tem condições financeiras de adimplir a pena de multa,
formalizando, assim, a pretensão última do recurso ministerial.
De outro vértice, compete, sim, ao DEECRIM a
tramitação da execução da pena de multa, promovida pelo
Ministério Público.
Isso porque o intenso debate nos últimos anos
culminou no amadurecimento da jurisprudência e na
superação do entendimento anterior, ante o julgamento da
ADI no 3.150 pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da qual
se decidiu que:
“O
Tribunal,
por
maioria,
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na ação direta para,
conferindo interpretação conforme à Constituição ao art.
51 do Código Penal, explicitar que a expressão
'aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à
dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição', não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal, nos termos do voto do Ministro Roberto
Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”.
Nessa
medida,
reafirma-se
a
competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
8
prioritária do Ministério Público para, no âmbito da execução
penal, promover a cobrança da pena de multa, de sorte que
esse
específico
fundamento
da
decisão
não
prospera,
sobretudo diante do efeito vinculante e o caráter erga omnes
que caracterizam decisões proferidas em sede de controle
concentrado de constitucionalidade.
E, colocando verdadeira pá de cal na questão, a
atual redação do art. 51, dada pela Lei no 13.964/2019,
preconiza que “Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas
relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.
Portanto, bem esclarecida a celeuma, tem-se como
devidamente comprovada a impossibilidade de o apendo arcar
com a multa, donde a ausência de deliberado e injustificado
inadimplemento, motivo pelo qual subsistente a decisão
quanto à concessão do benefício, valendo relembrar que os
demais requisitos sequer foram atacados no recurso.
No mais, cabe ao recorrente promover a execução
da expiação pecuniária, nos moldes acima explicitados.
Finalmente, considera-se prequestionada a matéria, sem verificação de ofensa aos dispositivos mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar suscitada em contrarrazões e nego provimento
ao recurso, com a observação da competência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001540-14.2020.8.26.0154 -Voto no
9
DEECRIM para a execução da pena de multa, a ser
promovida pelo Ministério Público.
CAMILO LÉLLIS
Relator